Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704770-28.2020.8.07.0000 Agravante: SAMUEL DE MORAIS BARBOSA e MICHEL DE MORAIS BARBOSA Agravado: JOAQUIM ALVES DE MORAIS e MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SAMUEL DE MORAIS BARBOSA e MICHEL DE MORAIS BARBOSA contra decisão proferida no processo 0713622-25, em que contende com JOAQUIM ALVES DE MORAIS e MÁRCIO FERREIRA DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes e manteve a penhora sobre o imóvel situado no Lote no 16, do Conjunto “C”, da QE-44, do SRIA/GUARÁ-DF, matrícula no 12580 do 4o CRI. O magistrado fundamentou não ser verossímil que os que os executados residam no imóvel penhorado, pois informaram nos autos endereço diverso (ID 14631854 - Pág. 105). Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que o bem é impenhorável, por tratar-se de sua residência e único imóvel de sua propriedade. Argumentam que a moradia é um direito social assegurado no caput, do art. 6o, da Constituição Federal. Aduzem que juntaram aos autos de origem declarações de vizinhos que afirmam que Samuel reside no imóvel. Sustentam que o imóvel foi objeto de diligências realizadas nos autos, onde foi possível notificá-los. Com isso, pede a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja atribuído ao imóvel penhorado a proteção atribuída ao bem de família (ID 14631818). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 14631822), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De início, rejeito o pedido de concessão da gratuidade judiciária. Ocorre a preclusão lógica do pedido de gratuidade, quando a parte realiza o recolhimento das custas recursais, pois o ato é manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 5o da Lei 8.009/90 estabelece: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. PEDIDOS DIVERSOS. REJEIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PENHORA. NUA-PROPRIEDADE. USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há preclusão se os pedidos formulados pela parte, em momentos distintos, são diversos, como a penhora do imóvel e depois a penhora da nua-propriedade, tampouco não há que se falar em não conhecimento do agravo por esse motivo. 2. É considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90. 3. A simples alegação de o imóvel ser bem de família, sem a devida comprovação, não é suficiente para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.099/90. 4. Os institutos do usufruto e da nua-propriedade, não obstante vinculados, não se confundem. O direito do nu-proprietário pode ser alienado ou constrito, e, por conseguinte, pode ser objeto de penhora a nua-propriedade de imóvel com usufruto vitalício, ficando resguardado o direito real de usufruto até sua extinção. 5. Preliminares em contrarrazões de preclusão e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07204269320188070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 25/03/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SÚMULA 486 DO STJ. LOCAÇÃO EM PROVEITO DA SUBSISTÊNCIA OU DA MORADIA FAMILIAR. NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a penhora sobre os direitos hereditários referentes a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em questão. 2. Se o recurso interposto, além de ratificar as razões apresentadas ao juízo a quo, apresenta contraponto à decisão agravada, não há que se falar em ausência de impugnação específica, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 3. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita.(...)”. (07184132420188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 11/02/2019) – g.n. No ID 13642336 dos autos de origem o executado Samuel declarou como endereço residencial a Rua 01, Chácara 109, Lote 01, Apartamento 03 da Colônia Agrícola de Samambaia. Já o executado Michel fez juntar escritura pública no ID 24939264 dos autos de origem, demonstrando que que reside na Rua 3B, Chácara 38, casa 52, Vicente Pires. Verifica-se, portanto, que ambos os agravantes informaram nos autos endereço diverso do penhorado. Apesar de afirmarem que residem no bem constrito, não trouxeram nenhuma prova que demonstrem seu argumento, como consumo de água ou energia elétrica, entre outros. Assim, é inverossímil a alegação de que os executados residem no bem objeto de penhora. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator